Tribunal: TJDFT
Processo: 0001126-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL EM RAZÃO DO RÉU SER USUÁRIO DE DROGAS E ÁLCOOL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PENA REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
3. Não procede a alegação da Defesa de insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) e/ou ausência de dolo/tipicidade, pois as provas constantes nos autos mostram-se mais que suficientes para embasar o decreto condenatório, no que toca aos crimes descritos na denúncia.
4. Sabe-se que a embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
5. Não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, se o primeiro não constituiu meio necessário nem fase de preparação ou execução do segundo.
6. Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, se baseada no fato de o réu ser usuário de drogas e álcool.
7. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia e o quantum se mostra justo e adequado.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.